Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729217-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN AGRAVADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGÉLICA SARMIENTO MARTIN contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 100797071 - origem) que indeferiu o requerimento de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença contra a devedora solidária (EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME). A agravante narra que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, a parte autora, LUCIENE MARINHO DE QUEIROZ, deflagrou a fase cumprimento de sentença em desfavor das rés (EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME e MARIA ANGÉLICA SARMIENTO MARTIN), em decorrência da condenação solidária que lhes foi imposta na sentença. Aponta que, após pagar integralmente a dívida, “requereu a continuidade do cumprimento de sentença diante da legitimidade extraordinária para prosseguir na demanda na qualidade de credora da quota parte cabível à clínica Ex Comércio de Equipamentos Médicos Trading LTDA, no total de R$ 8.088,39, conforme a petição de ID no 100613500.” Esclarece que, todavia, por intermédio da decisão recorrida (ID 100797071 - origem), o Juízo a quo indeferiu o seu pedido, “sob o argumento de que eventual direito de regresso deve ser exercido em ação própria, não sendo possível nestes autos, em que se buscava a satisfação do crédito da exequente, o que já ocorreu, consoante sentença de ID 98908647”. Sustenta, em síntese, que a decisão atacada viola os “princípios da celeridade e economia processual ao desconsiderar a possibilidade de exercício do direito de regresso da agravante nos mesmos autos do cumprimento de sentença, desrespeitando os preceitos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e arts. 4o e 8o do Código de Processo Civil.” Em reforço defende que “o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que, tratando de condenação de natureza consumerista, como é a hipótese dos autos, não existe impedimento legal para o exercício do direito de regresso nos próprios autos do cumprimento de sentença.” Cita precedente jurisprudencial desta Casa de Justiça em abono à sua tese. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento por ela interposto para “determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos, incluindo a agravante no polo exequente, em desfavor da clínica requerida.” Este Relator, por intermédio do despacho de ID 28943986, determinou a intimação da parte agravada (EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME) para apresentar contrarrazões ao recurso. Uma vez que a intimação da agravada no endereço franqueado pela agravante na peça recursal restou infrutífera, determinou-se a intimação dessa para indicar o endereço atual daquela (ID 29790399). Após manifestação da recorrente sustentando a validade da intimação da recorrida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que essa não comunicou a sua mudança de endereço (ID 29975302), determinou-se a intimação da agravada em outro endereço constante dos autos originários (ID 30276401). A mencionada diligência, contudo, se mostrou infrutífera, pois foi consignando no aviso de recebimento – AR que a agravada “mudou-se” (ID 30605734). Em sequência, a agravante foi instada a se manifestar acerca do cabimento da presente pretensão recursal (ID 31597264). Ao atender ao citado despacho, pugnou pela admissibilidade do recurso à baila, com base no disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC (ID 32165846). É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, no dia 15/6/2021, a agravante, ao passo que noticiou ter realizado o pagamento integral do débito, requereu a sua inclusão no polo ativo do cumprimento de sentença e a manutenção da agravada no polo passivo, alegando ser credora dessa em relação à sua cota parte da dívida paga (ID 94650740 - origem). Após a credora original, LUCIENE MARINHO DE QUEIROZ, apontar que o débito não foi integralmente pago (ID 95742841 - origem), a agravante anunciou ter realizado o pagamento do saldo remanescente (ID 98129101 - origem). Em sequência, a credora original atestou o pagamento integral do valor devido (ID 98890032 - origem) e o Juízo a quo, no dia 29/7/2021, prolatou sentença e julgou extinto o processo, com espeque no art. 924, inciso II, do CPC (ID 98908647 - origem). Frise-se: a sentença que extinguiu o processo transitou em julgado no dia 26/8/2021 (ID 99075978 - origem). No dia 18/8/2021, portanto, após a sentença que extinguiu o feito executivo, a agravante atravessou petição nos autos requerendo, dentre outras providências, “a continuidade do cumprimento de sentença diante da legitimidade da requerente para prosseguir na demanda na qualidade de credora da quota parte que incumbia à clínica requerida.” (ID 100613500 - origem). Em sequência, no dia 19/8/2021, o Juízo a quo proferiu a decisão interlocutória ora atacada por intermédio de agravo de instrumento, a qual foi disponibilizada no DJe de 20/8/2021 (ID 100971635 - origem). Destaca-se, por oportuno, que o presente agravo de instrumento foi protocolizado no dia 10/9/2021 (ID 28930467). Fixadas essas balizas fáticas, em que pese as alegações da agravante desenvolvidas na petição de ID 32165846, cumpre destacar, de pronto, que, conforme a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que extingue a fase executiva desafia recurso de apelação (CPC, art. 1.009, caput), vejamos: (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção da execução deve ser impugnada por Apelação ou, se não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado. (...) 5. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível, em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1847057/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021; grifo nosso). Nessa linha, ressalta-se que, uma vez que não foi interposto recurso contra a mencionada sentença que extinguiu o feito executivo, a pretensão da agravante de prosseguir com a fase de cumprimento de sentença contra a devedora solidária se encontra obstada pelo manto da coisa julgada formal (ID 99075978 - origem). Diante da pertinência, trago à colação breve esclarecimento feito por Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processo Civil – volume único, 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, fls. 859-860), in verbis: “Esse impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida é chamado tradicionalmente de coisa julgada formal, ou ainda de preclusão máxima, considerando-se tratar de fenômeno processual endoprocessual. Como se pode notar, qualquer que seja a espécie de sentença – terminativa ou definitiva – proferida em qualquer espécie de processo – conhecimento (jurisdição contenciosa e voluntária), execução, cautelar – haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência, a coisa julgada formal.” (grifo nosso) Prosseguindo, não se ignora que a obrigação de pagar imposta na sentença permanece eficaz em relação à devedora solidária agravada, porquanto a agravante ficou sub-rogada no respectivo crédito (CC, arts. 346, III). Contudo, a decisão interlocutória atacada por intermédio do presente agravo de instrumento não tem o condão de desconstituir a sentença, nem tem aptidão para interromper o prazo recursal deflagrado com a publicação do decisum que pôs fim à fase de cumprimento de sentença. A título de ilustração, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Desembargador Fernando Habibe, relator do Acórdão 1369566 (4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021): “(...) no caso, foi proferida sentença de extinção do feito, com fundamento no CPC 924, II (adimplemento da obrigação), contra a qual não foi interposto recurso. Logo, a extinção do cumprimento de sentença impossibilita o conhecimento da impugnação, ainda que apresentada no prazo legal. Seria necessária a reforma/cassação da sentença para prosseguir a fase de cumprimento.” (grifo nosso) Assim, não obstante o fato de a agravante ter ficado sub-rogada na pretensão da credora primitiva, e, por isso, lhe ser assegurado o direito de promover a execução forçada nos termos do art. 778, inciso IV, do CPC, o fato de a sentença extintiva do processo executivo ter transitado em julgado obsta o prosseguimento do feito. Nessa linha, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PETIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sendo apresentado recurso, há o trânsito em julgado da sentença, que impede a análise de pedidos apresentados posteriormente por terceiro interessado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1124908, 07071474020188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018; grifo nosso). A agravante, portanto, não se desincumbiu do seu ônus de impugnar tempestiva e adequadamente a sentença que extinguiu o feito executivo, o que redundou, dessa feita, no fenômeno endoprocessual da preclusão máxima. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator